Tribunal: TJES
Processo: 5002586-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002586-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DISPENSA DO EXAME. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão para o regime aberto ao apenado, sem a exigência de exame criminológico. O
Parquet
sustenta a necessidade de realização do exame, conforme a nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência; (
ii
) verificar se a decisão agravada observou os requisitos necessários para a progressão de regime, considerando a fundamentação para dispensa do exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, configura
novatio legis in pejus
, pois impõe um requisito mais gravoso para o benefício da progressão.
4. O artigo 5º, XL, da Constituição Federal, e o artigo 2º, do Código Penal, vedam a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, motivo pelo qual a exigência do exame criminológico não pode ser imposta a condenações anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024.
5. No caso concreto, a condenação do apenado ocorreu antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo inaplicável a exigência do exame criminológico para progressão de regime.
6. O requisito objetivo para progressão foi alcançado em 18/07/2024, data posterior à vigência da nova lei, mas a retroatividade da exigência do exame criminológico permanece vedada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão agravada fundamentou adequadamente a dispensa do exame criminológico, destacando que o apenado não cometeu faltas graves, já possui contato com o ambiente externo por meio de saídas temporárias sem intercorrências e apresentou conduta carcerária satisfatória, conforme atestado da unidade prisional.
8. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm reiterado que a exigência do exame criminológico não pode ser aplicada retroativamente e que sua imposição requer fundamentação concreta relacionada ao comportamento do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024; STJ, AgRg-HC 954.277, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 09/12/2024; STJ, AgRg-HC 964.072, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 11/03/2025; TJES, Agravo em Execução nº 5009318-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, j. 11/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002586-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistério Público Estadual
,
em face da decisão (mov. 226.1) proferida pela Magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Execução Penal nº 6004169-46.2022.8.12.0001, que concedeu progressão prisional para o regime aberto ao recorrido
Geferson Pereira de Oliveira
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais
(
mov.
243
.
2
)
,

o Ministério Público de 1º grau
requer seja

modificada a decisão agravada, para submeter
o
recorrido
ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024)”.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
em consulta ao atestado de pena do agravante, disposto no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, denota-se que o requisito objetivo para progressão prisional foi alcançado em 18/07/2024, ou seja, em data posterior à vigência da Lei nº 14.843/2024.

Nada obstante,
a
condenaç
ão
do
recorrido

é
anterior à
mencionada lei
, não sendo ao apenado aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual
não merece
ser
provi
d
o o recurso ministerial
.

Em idêntica hipótese, da mesma forma decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS. LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
. 2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional
, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso,
todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. [...] 5- Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 954.277; Proc. 2024/0395488-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 09/12/2024).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024. 4. Outra questão é se a determinação do exame criminológico, sem fundamentação concreta relacionada ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, é válida. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência pacificada estabelece que a retroatividade de norma penal mais gravosa é vedada, conforme o art. 5º, XL, da Constituição da República, e o art. 2º do Código Penal. 6. A exigência de exame criminológico constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da nova Lei
. [...]. (STJ; AgRg-HC 966.646; Proc. 2024/0465541-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, não podendo ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa
. 2. No caso em análise, todas as condenações do acusado são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a exigência de exame criminológico de forma retroativa. 3. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência
". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024. (STJ; AgRg-HC 964.072; Proc. 2024/0450460-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/03/2025).

Colaciono, outrossim, julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. RETROATIVIDADE VEDADA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando, sem a exigência de exame criminológico, sustentando que tal exame seria obrigatório nos termos da Lei nº 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em debate consiste em definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, deve ser aplicada retroativamente ao presente caso, em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, configura norma mais gravosa, pois impõe novo requisito para a obtenção de regime mais brando. Conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º do Código Penal, normas de caráter material mais gravosas não podem ser aplicadas retroativamente. Dado que os fatos do processo de execução ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, não se aplica a exigência de exame criminológico neste caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1.
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, instituída pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a casos em que os fatos ocorreram antes da vigência da norma, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES – Agravo em Execução nº 5009318-83.2024.8.08.0000 – 2ª Câmara Criminal – Desembargador Relator Wallace Pandolpho Kiffer – Julgado em 11/12/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução interposto por João Vitor Rodrigues Ferreira contra decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que o agravante deveria ser submetido a exame criminológico, conforme exigido pela Lei nº 14.843/2024. A defesa sustenta a inconstitucionalidade da referida lei e sua inaplicabilidade ao caso, por ser prejudicial ao apenado e por ter entrado em vigor após a prática dos crimes pelos quais o agravante foi condenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão de regime, independentemente do exame criminológico. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura uma novatio legis in pejus, ou seja, uma alteração legislativa mais gravosa ao apenado, tornando mais difícil o acesso a regimes prisionais menos severos. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal, que proíbe a retroatividade de normas penais mais severas, e do art. 2º do Código Penal. No caso, os crimes pelos quais o agravante foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo inaplicável a exigência de exame criminológico para a progressão de regime. O agravante preenche os requisitos exigidos para a progressão de regime, conforme a legislação anterior, que não impunha a obrigatoriedade do exame criminológico. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo provido. Tese de julgamento:
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus. A progressão de regime pode ser concedida independentemente da realização de exame criminológico, quando o apenado preenche os requisitos estabelecidos pela legislação anterior
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º (redação anterior à Lei nº 14.843/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. (TJES – Agravo em Execução nº 5015099-86.2024.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio – Julgado em 31/10/2024).

Ademais
,
apoiado na irretroatividade da aplicação da Lei nº 14.843/2024,
constato que,
no caso concreto, houve a devida fundamentação para
a
negativa
de realização do exame criminológico
,
na medida em que
a magistrada
a quo
fundamentou que “é relevante salientar que o Reeducando não possui envolvimento em prática de falta grave desde que iniciou o cumprimento da pena e já mantém contato com ambiente externo mediante gozo de saídas temporárias, sem qualquer intercorrência”
,
acrescentando que,
“d
e acordo com o atestado de conduta carcerária emitido pela Direção da Unidade Prisional (doc. sequencial 219.1), o requisito subjetivo também se encontra satisfatoriamente preenchido”,

motivo pelo qual,
também sob esse aspecto,
deixo de
determina
r
o retorno dos autos ao Juízo da execução para
fins de
re
análise do pedido de progressão de regime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial,
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 18 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)